Tribunal: TJSP
Processo: 1001850-55.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de arbitramento de honorários – Contrato verbal 'ad exitum', com exigibilidade de honorários sujeita ao efetivo recebimento de valores pelo cliente – Caso em que evidenciada a atuação do autor em favor de seu cliente, que veio a falecer – Ações patrocinadas que foram favoráveis ao Espólio – Extinção do mandato em razão do falecimento – Advogado que foi

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de arbitramento de honorários – Contrato verbal 'ad exitum', com exigibilidade de honorários sujeita ao efetivo recebimento de valores pelo cliente – Caso em que evidenciada a atuação do autor em favor de seu cliente, que veio a falecer – Ações patrocinadas que foram favoráveis ao Espólio – Extinção do mandato em razão do falecimento – Advogado que foi impossibilitado de atingir a condição estabelecida – Necessidade de arbitramento de remuneração pelos serviços prestados – Arbitramento a ser realizado por liquidação de sentença. Honorários de sucumbência fixados adequadamente em favor do patrono dos correqueridos reconhecidos como parte ilegítima.

Apelação do autor provida e, Recurso do advogado dos correqueridos não provido.